Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-05.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705323-05.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: SILVANE DE JESUS BISPO DESPACHO Ao Ministério Público, para manifestação (se assim entender necessário). Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito